Tribunal: TJSP
Processo: 1003116-38.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINISTRO DE FURTO EM ESTACIONAMENTO. Sentença que julgou improcedente a ação e, em face do reconhecimento da litigância de má-fé, condenou a parte autora ao pagamento de multa no percentual de 5% do valor da causa atualizado, bem como a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com todas as despesas que efetuou, mediante comprovação

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINISTRO DE FURTO EM ESTACIONAMENTO. Sentença que julgou improcedente a ação e, em face do reconhecimento da litigância de má-fé, condenou a parte autora ao pagamento de multa no percentual de 5% do valor da causa atualizado, bem como a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com todas as despesas que efetuou, mediante comprovação em fase de cumprimento de sentença. Julgou improcedente a lide secundária. Inconformismo da parte autora. Ainda que se trate se relação de consumo, não restou caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que a situação narrada extrapola a esfera do dever de cuidado e vigilância da ré, ora apelada. E, ante a impossibilidade de vigilância e a ausência de nexo causal com o incidente ocorrido, verifica-se presente a excludente de responsabilidade da ré, prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora alterou, deliberadamente, a verdade dos fatos, caracterizada a litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso não provido.